Tribunal: TJMT
Processo: 0038078-90.2019.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0038078-90.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Vias de fato]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VICTOR HUGO NASCIMENTO DE ALMEIDA - CPF: 009.049.971-97 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCIANA CASSIA DE OLIVEIRA - CPF: 376.443.351-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DIANTE DA ALEGAÇÃO DE AÇÃO INVOLUNTÁRIA – INVIABILIDADE – DEPOIMENTOS COLACIONADOS AOS AUTOS EM COERÊNCIA COM AS DEMAIS PROVAS – RECURSO DESPROVIDO.

“Havendo nos autos elementos de prova suficientes para se imputar ao apelante a autoria da contravenção penal de vias de fato no âmbito das relações domésticas, e restando demonstrado o dolo da conduta, manter-se a condenação é medida que se impõe”.
(TJMT - N.U 0002820-50.2019.8.11.0064).

Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Victor Hugo Nascimento
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.º

0038078-90.2019.8.11.0042
, pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá Colíder/MT, que julgando procedente a exordial acusatória, condenou-o pelo cometimento da prática da contravenção penal prevista no
art. 21 do Decreto 3.688/41, praticadas no âmbito das relações domésticas, aplicando a
pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime inicial aberto.

Inconformado, em suas razões recursais (Id.
137007729
) o apelante pleiteia a reforma integral da sentença, a fim de obter sua
absolvição
, ao fundamento de que não existem provas suficientes de que teria concorrido para a infração, sobretudo porque teria praticado o fato, se tanto, de forma involuntária.

Em contrarrazões (Id.
137007734
), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente mantença da r. sentença condenatória.

O
parecer,
da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Jorge da Costa Lana, é pelo
desprovimento do recurso
(Id.
138109150
)
, conforme entendimento assim sumariado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – VIAS DE FATO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 31 de agosto de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte da exordial acusatória que:

“no dia 03.10.2018, sem horário especificado, em residência particular situada à Rua Corvo, Bairro CPA IV, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, o denunciado Victor Hugo Nascimento de Almeida praticou vias de fato em desfavor da vítima Luciana Cássia de Oliveira, sua ex-companheira, agredindo-a com um soco no rosto, sem, contudo, deixar lesão aparente.” (id.
137007693 - Pág. 3)

Condenado pela prática da contravenção de vias de fato, o recorrente almeja sua absolvição, ao fundamento de insuficiência de provas e de que teria agido, se tanto, de forma involuntária.

Sem razão, contudo.

A materialidade delitiva, tênue por se tratar de crime transeunte, está comprovada por meio do boletim de ocorrência e pelos demais documentos constantes dos autos.

A autoria e os detalhes do fato restaram esclarecidos nos depoimentos colhidos nos autos.

A ofendida, ouvida em sede inquisitiva, narrou que:

“(...) convivi com o conduzido por oito anos e desde outubro de 2018 se separou do mesmo; que tem uma filha com o conduzido de um ano e cinco meses; que, por causa da filha o conduzido tem livre acesso na casa da declarante, inclusive até dorme na casa da mesma, porem ambos não possuem mais nenhum relacionamento íntimo de casal; que, hoje a declarante pediu à mãe do conduzido para que apanhasse a sua filha na creche e quando chegou para buscá-la na casa do conduzido, pois ele reside com a mãe, ínterim em que apontando o dedo para o rosto da declarante, o conduzido disse a mesma para que nunca mais fosse buscar a sua filha tarde da noite; que, a vítima então disse a ele que ele quase nunca cuidava da filha e que apenas havia pedido um favor para mãe dele; que, por isso o conduzido desferiu um murro do lado esquerdo do rosto da vítima, onde não apresenta lesão aparente e a mesma se queixa de dor; que, no entanto a vítima manifesta o desejo de não se submeter a exame de corpo de delito porque está com sua filha e quer levá-la para cada o mais breve possível (...)” (Id. 137007693 – pág.21)

Tal versão foi integralmente roborada em juízo.

O recorrente, ouvido em sede inquisitiva, relatou que
“no dia dos fatos, ambos tiveram uma discussão e trocaram ofensas recíprocas, mas nega ter ameaçado; que na hora dos fatos não tinha nenhum presente; que a discussão do casal foi por causa de problemas comerciais e não por problemas de relacionamento”.

Em juízo, alegou que a vítima chegou embriagada em sua casa, querendo buscar sua filha, bem como que ela estava gritando. Relatou que, por isso, levou sua filha para o carro e, enquanto acomodava a criança na cadeirinha, a vítima partiu para cima dele e, por reflexo, acabou atingindo a vítima, mas sem a intenção de lesioná-la.

Também em juízo foi ouvido o policial Ataíde da Trindade dos Santos, relatando que a vítima procurou a polícia e afirmou que o acusado lhe desferiu um soco no rosto.

Pois bem.

Como se vê, o conjunto probatório amealhado no bojo dos autos não deixa dúvidas de que o apelante, de fato, praticou vias de fato contra a vítima, razão pela qual o pedido de absolvição face à insuficiência probatória não merece ser acolhido, eis que a sentença ora guerreada está em concordância com a legislação e entendimento jurisprudenciais pertinentes à espécie, portanto, escorreita.

Dessa forma, verifica-se dos autos que o depoimento da vítima tanto na fase policial quanto na instrução processual foi firme, claro e detalhado, estando em consonância com as demais provas colhidas em Juízo, inclusive com a confissão do apelante de que teria realmente agredido a vítima, porém, alegando que agiu de forma reflexa.

In casu
, não há que se falar na aplicação do princípio
in dubio pro reo
, pois inexistem dúvidas quanto à prática da contravenção penal de vias de fato, bem como quanto à sua autoria, sendo as provas suficientes para manutenção da condenação do recorrente, razão pela qual
inviável a absolvição do apelante ante a alegada insuficiência probatória
.

Tampouco prospera a alegação defensiva de que o apelante agiu por reflexo, isto é, sem intenção de lesionar ou agredir, uma vez que a vítima teria lhe atacado quando estava acomodando sua filha no interior do veículo, também não merece acolhimento.

Realmente, a narrativa da vítima, desde o primeiro momento, aponta para o fato de que o recorrente a golpeou com um soco, em meio a uma discussão atinente à guarda da filha do casal.

Chama a atenção que, longe de se tratar de um ato involuntário, em sede inquisitiva o recorrente afirmou que “
se sentou no banco do motorista para tentar prender a cadeira ao banco, momento em que a vítima segurou no braço direito do interrogado para retirá-lo do carro; Que o mesmo
revidou
soltando referido braço para trás que veio atingir o rosto da vítima
”. (id.
137007693 - Pág. 37).

Portanto, ao contrário da tese defensiva, o ato foi voluntário, conforme narrado pela vítima.

Assim, diante do acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que
não merece acolhida a tese de absolvição
.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Victor Hugo Nascimento de Almeida
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022